Tribunal: STF
Processo: HC 82647
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
 HABEAS
CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO
PERANTE A  JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. C.F., ART. 102, I, b.
                    I. - Inquérito policial em tramitação perante a
 Justiça Federal de
primeira instância, para apurar possível prática de crime de sonegação
 fiscal e
lavagem de dinheiro por pessoas que não gozam de foro por prerrogativa
 de função.
                   II. - A simples menção de nome de parlamentar, em
 depoimentos prestados
pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do
 Supremo Tribunal
para o processamento de inquérito.
                  III. - H.C. indeferido.